Tribunal: TJDFT
Processo: 0005378-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005378-69.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, BROOKFIELD EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS S A, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A APELADO: HUGO MIGUEL QUIRINO, LIVIA LEAL MAIA QUIRINO D E S P A C H O Intimem-se as partes Apelantes, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, BROOKFIELD EMPREENDIMENTOS ECONOMICOS S A e MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se acerca da petição e documentos de ID 12655363, 12655379, 12655399, 12657799, 12657809, 12657970, 12657979, 12657989, 12658057 e 12658081, juntados pela parte Apelada, HUGO MIGUEL QUIRINO e LIVIA LEAL MAIA QUIRINO. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2019 10:14:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador